Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. RETENÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A demanda cinge-se sobre a possibilidade de restituição da caução prestada em processo de licitação de imóveis lançado pela Terracap, quando o contrato de compra e venda deixa de ser formalizado por circunstâncias alheias à vontade do licitante.
2. Segundo o art. 64, § 3o, da Lei 8.666/93, se o licitante não for convocado para assinar o contrato resultante da licitação, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da entrega de sua proposta, fica liberado dos compromissos assumidos no edital. No caso, o licitante se sagrou vencedor da licitação em agosto de 2013, mas, até dezembro de 2018, não foi convocado para assinar o contrato de compra e venda, de modo que já se encontrava liberado da proposta lançada.
3. O contrato de compra e venda sob comento deixou de ser firmado por circunstâncias alheias à vontade do apelado. Dessa maneira, a retenção dos valores caucionados pelo particular implica enriquecimento sem causa da apelante, na forma prevista no art. 884 do Código Civil.
4. A correção monetária se apresenta como mecanismo de recomposição de perdas inflacionárias e não encerra acréscimo patrimonial de qualquer ordem ao credor, “não se constitui em um plus; não é uma penalidade, sendo, apenas, a reposição do valor real da moeda, corroído pela inflação” (REsp 737.936/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 211).
5. Nos casos de obrigação sem termo, a mora se constitui por interpelação judicial ou extrajudicial, a teor do art. 397, parágrafo único, do CC. No presente caso, a interpelação da apelante se deu com o pedido administrativo de restituição dos valores caucionados pelo apelado.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.